Tribunal: TJSP
Processo: 2076417-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Ação de inventário – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de alvará para a alienação de bem imóvel integrante do espólio – Insurgência da parte autora – Venda de bens do espólio que é medida excepcional – Não comprovada a incapacidade do espólio de arcar com os encargos relativos à partilha e os encargos incidentes sobre o referido imóvel – Alvará não concedido - Recurso não

Ementa:
Ação de inventário – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de alvará para a alienação de bem imóvel integrante do espólio – Insurgência da parte autora – Venda de bens do espólio que é medida excepcional – Não comprovada a incapacidade do espólio de arcar com os encargos relativos à partilha e os encargos incidentes sobre o referido imóvel – Alvará não concedido - Recurso não provido.